Tribunal: TJDFT
Processo: 0730266-83.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0730266-83.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FGR CONSTRUTORA JARDINS GENEBRA S/A AGRAVADO: SIMONE FERREIRA DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto da decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Paranoá, nos autos da ação de rescisão de contrato com cláusula de alienação fiduciária cumulado com pedido de devolução de valores pagos, no 0715338-09.2025.8.07.0007 (Id 241172423 dos autos de origem), ajuizada por SIMONE FERREIRA DA SILVA em desfavor de FGR URBANISMO CENTRO-SUL S/A, nos seguintes termos: “A parte autora requer a antecipação da tutela visando o desfazimento do negócio entre as partes, solicitando que a requerida se abstenha de efetuar a cobrança das parcelas contratuais e condominiais vencidas e vincendas a partir da notificação extrajudicial enviada por e-mail em 23/05/2025; a suspensão da exigibilidade do pagamento das taxas condominiais a partir da referida data; a abstenção de promover a inscrição do nome da autora em cadastros de proteção ao crédito em razão do não pagamento das obrigações contratuais e condominiais em aberto; a abstenção de adotar quaisquer medidas com o intuito de constituir a autora em mora para fins de consolidação da propriedade do imóvel em seu favor e subsequente leilão extrajudicial, uma vez que não há averbação do contrato em discussão na matricula do imóvel; e que seja obstada de promover as cobranças do financiamento por qualquer meio. Decido. Presentes, desde logo, os requisitos autorizadores da tutela provisória de urgência vindicada na inicial. A avença celebrada entre as partes é rescindível, como se depreende de seus próprios termos, verificando-se que houve pactuação de cláusulas especialmente voltadas para essa finalidade. Assim, tendo uma das partes manifestado inequívoca intenção de desligar-se da avença, deve ser-lhe reconhecido tal direito, observadas as regras contratuais previamente estipuladas. No caso dos autos, a parte autora afirma que não tem mais interesse na manutenção da avença e busca a decretação da própria rescisão do contrato, com a devolução de prestações pagas. Ora, não há razoabilidade em se manterem as partes jungidas a contrato que não têm mais capacidade de cumprir, sendo lícita a rescisão do pacto. A medida, aliás, consulta ao interesse de ambas as partes, pois também a construtora, diante da rescisão, poderá recolocar a unidade imobiliária no mercado, auferindo assim vantagem econômica maior do que aquela que teria com o consumidor que já se declara impossibilitado de cumprir a avença a tempo e modo contratados. De tudo isso conjugado, é de se ter por preenchido o requisito da "probabilidade do direito", previsto no artigo 300, do CPC. Presente, ainda, o perigo de dano decorrente da demora do processo, pois a cessação dos pagamentos poderá ensejar eventual atitude de cobrança por parte do réu, inclusive com a possibilidade de, em tese, inscrever-se o nome do autor em cadastros de maus pagadores, medida que tem amplas consequências deletérias. Por fim, anoto que a medida ora deferida é de natureza eminentemente financeira e, portanto, plenamente reversível, caso assim recomende a prova que vier a ser colhida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Do exposto, DEFIRO a tutela provisória de urgência, em parte, primeiro para decretar, desde logo, a rescisão do contrato celebrado entre as partes, a partir desta data, segundo, com a consequente suspensão dos pagamentos vincendos a partir desta data, ficando o requerido impedido, por qualquer modo, de cobrar as prestações em aberto, inclusive mediante inscrição do nome do adquirente em cadastros de inadimplentes, ainda, quaisquer medidas com o intuito de constituir a autora em mora para fins de consolidação da propriedade do imóvel em seu favor e subsequente leilão extrajudicial, sob pena de cominação de multa em caso de descumprimento. Frise-se, ainda, que a autora, a partir desta data, está exonerada do pagamento taxa de condomínio e imposto de ITU/IPTU.” O agravante, em suas razões recursais, alega que: (i) o contrato está vinculado ao gravame de alienação fiduciária regido pela Lei n. 9.514/1997, não havendo previsão legal de rescisão de contrato pela Lei do Distrato (Lei n. 13.786/2018); (ii) os arts. 26 e 27 da Lei n. 9.514/1997 regulam o procedimento para o caso de inadimplemento contratual e quitação do débito. Requer o deferimento de tutela provisória para conferir suspensivo à decisão agravada. Em tutela definitiva, pugna pela revogação da tutela antecipada deferida no juízo de origem. Preparo recursal (Id 74349016). É o relatório. DECIDO. Dispõe o art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, que recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do mesmo Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC) ou deferir antecipação da tutela recursal (art. 300 do CPC). Conforme previsto no parágrafo único do art. 995 do CPC, a eficácia da decisão recorrida é passível de suspensão, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Por sua vez, para a antecipação da tutela recursal devem ser observados os mesmos requisitos do art. 300 do CPC, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, salvo se houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. A probabilidade do direito está relacionada à razoabilidade e plausibilidade da subsunção do fato ao direito alegado pela parte interessada, de modo que a tese defendida deve se mostrar provável à luz dos elementos disponíveis nos autos. Sob a ótica da urgência, é sabido que o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo se caracteriza pela possibilidade de que uma determinada situação fática, concreta e real, seja apta a tornar ineficaz o provimento do direito após o transcurso de todo o processo pelo perecimento do bem jurídico discutido. Tais análises são feitas em caráter perfunctório, sendo que a ausência de um dos elementos ou a presença da irreversibilidade dos efeitos da decisão, são fatores que impedem o deferimento da tutela provisória pretendida. É incontroverso que a relação jurídica entre as partes é regida pela norma consumerista, nos termos dos arts. 2o e 3o do CDC. Por outro lado, o contrato prevê cláusula de alienação fiduciária disposta na Lei n. 9.514/1997, que trata do Sistema de Financiamento Imobiliário e da garantia real sobre coisa imóvel, devendo observar as regras específicas. Em relação ao consumidor inadimplente, deve ser observada a tese firmada no Tema Repetitivo 1095 do STJ: “Em contrato de compra e venda de imóvel com garantia de alienação fiduciária devidamente registrado em cartório, a resolução do pacto, na hipótese de inadimplemento do devedor, devidamente constituído em mora, deverá observar a forma prevista na Lei no 9.514/97, por se tratar de legislação específica, afastando-se, por conseguinte, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor”. Quanto ao consumidor adimplente, que pretenda a rescisão do contrato, foi afetado o Tema Repetitivo 1348 do STJ, que está pendente de julgamento, com a seguinte controvérsia: “Definir a legislação aplicável para situações de resolução de contratos de compra e venda de bem imóvel, com cláusula de alienação fiduciária em garantia, por desistência do adquirente, sem que tenha ocorrido a sua constituição em mora” (ProAfR no REsp n. 2.154.187/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Segunda Seção, julgado em 13/5/2025, DJEN de 20/5/2025.). No caso, observa-se da planilha de Id 240085898 que a agravada está inadimplente desde o mês de maio de 2025. Assim, em análise perfunctória vislumbra-se que a agravada se insere hipótese de aplicação da tese fixada no Tema Repetitivo 1095 do STJ, pelo qual prevê que a resolução do pacto deve observar a norma específica referente ao gravame da alienação fiduciária da Lei 9.514/1997 e não a Lei do Distrato, razão pela qual vislumbra-se a probabilidade do direito alegado. Em suma, em análise perfunctória das teses alegadas vislumbro a probabilidade do direito alegado. Sob a ótica da urgência, a manutenção da decisão agravada caracteriza risco de dano irreversível que ampara o deferimento do efeito suspensivo pretendido. Ante o exposto, presentes os requisitos legais, DEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo da decisão agravada, mantendo a obrigação de pagamento das parcelas e despesas vinculadas ao imóvel até o julgamento de mérito do recurso. Comunique-se ao Juízo na origem, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões, nos termos do art. 1.019, inciso II, Código de Processo Civil. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital